Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTEESSE DE AGIR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO DO VALOR CONTRATUAL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a recorrida obtenha o provimento jurisdicional que almeja, uma vez que é necessária a presença da apelante ou de seu representante, no cartório competente, para a confecção da escritura pública definitiva, conforme requisitos cartorários. Ademais, a ação também objetiva resguardar os direitos da autora sobre o bem, tendo em vista que já teve que opor embargos de terceiro diante de penhora que recaiu indevidamente sobre o imóvel.
2.Uma vez reconhecida a obrigação da construtora de outorgar a escritura pública do imóvel à autora, é cabível a fixação de prazo e cominação de multa, para o cumprimento da ordem judicial.
3. As astreintes não são uma penalidade, mas uma medida coercitiva e acessória, cujo objetivo é constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdão n.956294, 20130710408437APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, publicado no DJE: 28/07/2016. p.: 137/144.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.